Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702570-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Retire-se de pauta e retornem os autos conclusos para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator